Tribunal: STF
Processo: Pet 9560
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE GOVERNADOR DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA DO STF. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA VIGÊNCIA DO DECRETO.
1. Trata-se de petição apresentada por sociedade empresarial contra o art. 2º do Decreto nº 65.545/2021, do Estado de São Paulo, que ampliou as medidas de restrição de serviços e atividades com o objetivo de conter a disseminação da Covid-19.
2.  O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de Governador de Estado (CFRB, art. 102, I, f).
3. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato.
4. A vigência do dispositivo impugnado pelo impetrante se restringia a período de tempo já ultrapassado. Perda do objeto.
5. Pedido a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de petição, apresentada por Nine Sports Musculação e Treinamento Funcional Ltda., pela qual a requerente pretende, com fundamento no art. 5º, LXIX, da Constituição, a concessão de tutela de urgência que lhe assegure o direito de permanecer em funcionamento como atividade essencial, a despeito do regramento introduzido pelo art. 2º do Decreto nº 65.545/2021, do Estado de São Paulo. O ato normativo tem a seguinte redação:
    “Artigo 1º - Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fica estendida, até 9 de abril de 2021, a vigência:
    I - da medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020;
    II - da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração Pública estadual, nos termos do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, independentemente do disposto no artigo 1º deste último.
    Artigo 2º - Para o fim de restrição de serviços e atividades em decorrência da medida de quarentena, no âmbito do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020, fica o território do Estado de São Paulo, em sua íntegra, classificado, excepcionalmente, na fase vermelha, nos dias 6 a 19 de março de 2021.
    Artigo 3º - O artigo 4º do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, alterado pelo Decreto nº 64.949, de 23 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
    "Artigo 4º - Observado o uso permanente de máscaras de proteção facial, fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado de São Paulo se limite ao desempenho de atividades essenciais, em especial no período entre 20 horas e 5 horas.". (NR).
    Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 64.949, de 23 de abril de 2020.” (Grifos acrescentados). 
    2. O requerente afirma que é sociedade empresarial limitada dedicada à prestação de serviços de atividade de condicionamento físico, no Município de Boituva, no interior de São Paulo. Alega que a edição do Decreto estadual nº 65.545/2021, que ampliou as medidas de restrição de serviços e atividades com o objetivo de conter a disseminação da Covid-19, determinou a suspensão de sua operação empresarial. Sustenta que sua atividade não apresenta risco de propagação da doença e que a medida imposta pelo decreto estadual é abusiva e inconstitucional. Pede que lhe seja assegurado o direito de manter sua academia em funcionamento em horário regular.
    3.  É o breve relatório.
    4. A partir da argumentação desenvolvida pelo requerente e da invocação ao art. 5º, LXIX, da Constituição feita na petição inicial, é possível inferir que se pretendia a impetração de mandado de segurança, embora a indicação de tal classe processual não tenha constado expressamente da peça.
    5. A impetração se volta contra a validade de Decreto, expedido pelo Governador do Estado de São Paulo, que estendeu até 9 de abril de 2021 a vigência da medida de quarentena bem como da suspensão de atividades não essenciais, classificando o território do Estado de São Paulo na fase vermelha, entre 6 e 19 de março de 2021, para o fim de restrição de serviços e atividades.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de Governador de Estado, mas apenas “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (CRFB/1988, art. 102, I, d). Por força do art. 74, III, da Constituição do Estado de São Paulo, a atribuição para processar e julgar, originariamente, mandados de segurança contra ato do Governador do Estado é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:
    Art. 74. Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição, processar e julgar originariamente: (...) 
    III – os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Governador, da Mesa e da Presidência da Assembleia, do próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Estado e do Município de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça, do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal da Capital.
    7. Além disso, considerando ter sido impetrado diretamente contra o ato normativo e não contra eventuais efeitos concretos dele decorrentes, o presente mandado de segurança é manifestamente incabível. Nessa linha, o entendimento consolidado na Súmula 266/STF, quanto à impossibilidade de impugnação de atos normativos na via mandamental. In verbis:
    Súmula 266/STF: 
    “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. 
    8. A “lei em tese” a que se refere a súmula não é propriamente a lei em sua acepção formal, mas em sentido material, o que abrange atos normativos infralegais, desde que possuam caráter geral e abstrato, como o Decreto estadual nº 65545/2021. Confiram-se, v. g., os seguintes julgados nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDIÇÃO DE DECRETO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE, APÓS MAIS DE UM ANO DA PUBLICAÇÃO DO ATO. SÚMULA 266/STF E DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO ‘WRIT’. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato, hipótese vedada pela Súmula 266 desta Suprema Corte. Além disso, desconsidera o esgotamento do prazo de 120 dias para a impetração e não se encontra acompanhada de documentos essenciais ao exame da controvérsia, como a cópia do próprio ato impugnado. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 32920 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber) 
    “EMENTA: 1. Mandado de segurança contra Decreto-Legislativo 780, de 7.7.05, que autorizou a realização de referendo acerca da comercialização de arma de fogo e munição em território nacional: incidência da Súmula 266 (‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’). 2. Mandado de segurança: pretensão à declaração de nulidade da consulta popular realizada: incidência da Súmula 101 (‘O mandado de segurança não substitui a ação popular’). 3. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 25609 AgR-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)
    “EMENTA:- Mandado de segurança, contra ato do Presidente da República, com pedido de liminar, consubstanciado no Decreto 2.111, de 26.12.96, que ‘modifica as normas para constituição de entidades fechadas de previdência privada’ e altera os "artigos 6º, 8º, 9º, 22 e 31 do Decreto n.º 81.240, de 20-1-78". 2. Sustentação de que o Decreto referido, ao regulamentar a Lei n.º 6.435/77, teria criado limites que a própria lei não dispôs, ao estatuir ‘limite mínimo de idade para fruir benefícios, ou limite mínimo do seu valor’. 3. Parecer da P.G.R. pelo indeferimento do mandamus. 4. Toda a discussão posta no mandado de segurança concerne, efetivamente, à validade da norma impugnada. Debate-se em torno de regra em abstrato. O mandado de segurança impugna, assim, ato normativo, o que o torna via inadequada ao fim pretendido, diante da Súmula 266: ‘Não cabe mandado de segurança contra lei em tese’. 5. Mandado de segurança não conhecido.” (MS 22743, Rel. Min. Néri da Silveira)
    9. Por fim, a redação do art. 2º do Decreto estadual nº 65.545/2021, impugnado pelo requerente, evidencia que a sua vigência esteve restrita entre os dias 6 e 19 de março de 2021. Assim, ainda que esta Corte fosse competente para o julgamento da ação e que estivesse demonstrado o seu cabimento, teria ocorrido a perda do objeto.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido. Custas pela impetrante. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25 e Súmula 512/STF).
    11. Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator